Tribunal: TJDFT
Processo: 0722876-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722876-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODAIR JOSE DA SILVA AGRAVADO: SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ODAIR JOSÉ DA SILVA, representado pela CURADORIA DE AUSENTES, tendo por agravado SILVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (nos autos do cumprimento de sentença n. 0709770-63.2021.8.07.0003), que indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema BACENJUD para que esta informe a natureza da respectiva conta bancária, a fim de que a Curadoria de ausentes possa bem exercer o seu múnus público de defesa do executado, ora agravante (ID 96836447 dos autos de referência). Alega o agravante que a decisão denegatória infringe diretamente os princípios constitucionais do direito à ampla defesa e produção probatória, na medida em que existe a possibilidade de impenhorabilidade dos valores, caso a conta tenha natureza salarial ou de poupança, já que o valor penhorado não ultrapassa 40 salários mínimos, sendo impossível para a Defensoria Pública aferir essa natureza, dado o sigilo das informações bancárias e sua atuação como Curadora de ausentes. Invoca os princípios do acesso à Justiça e da cooperação entre as Instituições integrantes do sistema Judicial e do contraditório efetivo. Requer a gratuidade da justiça, e a atribuição de efeito suspensivo ao agravo para suspensão da penhora, determinando-se a expedição de ofício para o Banco do Brasil a fim de que informe a natureza da conta bloqueada. No mérito, a confirmação da liminar. Sem preparo. É o breve relato. De início insta esclarecer que a Defensoria pública atua na defesa dos interesses do agravante na qualidade de Curadoria de ausentes, em virtude da intimação editalícia. Por essa razão, o suposto estado de pobreza, apto a alicerçar o pedido de gratuidade da justiça não se encontra presente, de modo a se afirmar que haja presunção da hipossuficiência econômica do agravante tão somente pelo fato de estar sendo representado pela Defensoria Pública. O múnus público não deve ser confundido com gratuidade de justiça. Ao exercer o múnus público de curador especial (art. 72, inciso II, do CPC/2015), a Defensoria Pública possui isenção legal quanto ao recolhimento de preparo, independentemente de a parte usufruir ou não dos benefícios da justiça gratuita. Todavia, as despesas decorrentes dos atos praticados pelo curador especial, inclusive os honorários advocatícios e o preparo recursal, devem ser custeadas pelo vencido ao final do processo, consoante previsão do art. 91 do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, porquanto a insurgência encontra-se em conformidade com o art. 1.015, parágrafo primeiro do CPC. Por primeiro, ressalto que reza do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Enquanto, o art. 1.019, I, desse mesmo Código prevê: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; No exame dos elementos dos autos, numa perspectiva de cognição sumária, não se vislumbra presentes os requisitos indispensáveis para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Com efeito, a satisfação do crédito tem por primazia a realização de atos visando atender aos interesses do credor, nos termos do artigo 797 do CPC, e o ônus de comprovar a impenhorabilidade da verba bloqueada em conta bancária é do executado, conforme preconiza o art. 854, § 3o do CPC: Art. 854(...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Considerando que o executado foi intimado por edital, mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária para aferir a natureza da verba de titularidade do devedor, substituindo o executado na defesa de seus próprios interesses, não sendo crível que não se aperceba do bloqueio realizado na conta corrente/poupança do devedor. Desta forma, não há empecilho para que, na hipótese de os valores bloqueados em sua conta bancária possuírem origem salarial ou de poupança, compareça aos autos e apresente defesa em seu favor, com o fim de desconstituir a penhora. Assim, na medida em que o executado tem acesso à sua conta bancária, e não apresenta insurgência ao bloqueio realizado, a providência, caso efetuada pelo Judiciário, repercute em prejuízo ao credor em favor de quem devem se realizar os atos executivos, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa. Nesse sentido, colaciono os recentes julgados desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. PREPARO. ISENÇÃO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO VIA BACEN JUD. NATUREZA DA VERBA BLOQUEADA. INÉRCIA DA DEVEDORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO. PEDIDO REJEITADO. I - O recurso interposto pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de ausentes, é isento de preparo, nos termos do arts. 72, II, e 1.007, § 1o, CPC. Contudo, o simples fato de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial da devedora ausente não presume a hipossuficiência financeira desta, para fim de concessão de gratuidade da justiça. II - A inércia da devedora em comparecer aos autos para alegar a impenhorabilidade de verba bloqueada em sua conta bancária denota que a constrição não representa prejuízo considerável à sua existência, razão pela qual se rejeita o pedido da Curadoria Especial para expedição de ofício ao banco a fim de verificar a natureza da quantia penhorada. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1326128, 07475204520208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PEDIDO FORMULADO PELA CURADORIA ESPECIAL PARA QUE OFICIASSE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOLICITANDO INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. DESCABIMENTO. INEFICÁCIA, IN CASU, DA MEDIDA, CASO DEFERIDA. 1. Se, a despeito da constrição realizada em sua conta bancária, a parte executada permaneceu inerte, furtando-se ao ingresso no feito, revela-se descabida a movimentação da máquina judiciária, a pedido da curadoria de ausentes, para aferir a natureza da verba de titularidade do devedor, eis que a penhora versa sobre direito patrimonial, de livre disposição do executado. 2. Considerando que a expedição de ofício à instituição bancária não paralisaria o prazo de que dispõe o devedor para ofertar defesa contra a penhora, observa-se, ademais, ausência de utilidade quanto ao pleito, eis que, no momento em que viesse a ser apresentada resposta a determinação judicial, já haveria transcorrido integralmente tal prazo. 3. Agravo de instrumento não provido. (AGI 0726062-06.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 27/5/2021, DJe 17/6/2021.) Diante do exposto, INDEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de concessão da tutela de urgência recursal, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2021, 16:44:42. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator